Tribunal: TJDFT
Processo: 0746501-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0746501-28.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 245556976 e 251197370 dos autos originários n. 0702703-14.2025.8.07.0001) proferida na ação de execução de título extrajudicial, que, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, determinou aguardar-se o trânsito em julgado da decisão para o levantamento de valores pela exequente, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: “Inobstante não haver notícias, até o momento, de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, à luz do poder geral de cautela, aguarde-se a preclusão da decisão agravada para o cumprimento das determinações nela veiculadas referentes ao levantamento dos valores depositados em Juízo pela parte exequente, conforme ali consignado” [Grifo na origem]. A EXEQUENTE-AGRAVANTE avalia que não há necessidade de se aguardar a preclusão da decisão para prosseguimento da execução, visto que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0737282-88.2025.8.07.0000, sob pena de violação ao princípio da efetividade e do resultado útil da execução. Argumenta que “a suspensão da execução sob alegação de prejudicial externa afronta diretamente o art. 921, I, e o art. 313, V, “a”, do CPC, os quais limitam expressamente as hipóteses de sobrestamento do feito”. Destaca que, após a decisão agravada, sobreveio a decisão no AGI 0737282-88, indeferindo o efeito suspensivo, o que “reforça, de maneira inequívoca, a plena eficácia da decisão que manteve a penhora e o bloqueio de valores, afastando qualquer dúvida quanto à possibilidade de imediato prosseguimento da execução”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “determinando o imediato prosseguimento da execução e o levantamento integral dos valores bloqueados”, e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Não merece censura a decisão que condicionou o levantamento de valores pela agravante à preclusão da decisão agravada. A medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta e desnecessária. Em situação assemelhada, a jurisprudência já acolhia tal providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015.) Outrossim, não se verifica a presença do periculum in mora, requisito que sequer foi demonstrado concretamente pela parte agravante. Por fim, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator